Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-70.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. TODOS OS CRIMES.

1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.

3. Por tratar-se de crime de natureza formal, a corrupção de menor se caracteriza com a simples presença do adolescente na cena do crime, prestando colaboração ao parceiro maior, conforme dispõe a Súmula 500 do STJ.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.

5. Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal.

6. Apelações providas, em parte.